Tribunal: STF
Processo: Rcl 61576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ajuda-Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais, em 11.8.2023, contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e decisão do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0010224-61.2022.5.03.0181, pelos quais se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 25.4.2022, o juízo da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Misael Salomão Dutra dos Anjos, na Reclamação Trabalhista n. 0010224-61.2022.5.03.0181, contra Ajuda-Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais (e-doc. 10).



    Em 29.6.2022, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Ajuda-Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais, nos termos seguintes:



    “(...) VÍNCULO DE EMPREGO



    (...) Pois bem.



    Para a configuração do vínculo empregatício é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Assim, na relação de emprego o trabalhador tem sua prestação laboral sujeita à fiscalização e ao controle do tomador dos serviços, que se afigura como empregador e que tem o poder de dirigir os trabalhos de acordo com sua conveniência, não restando ao obreiro, em regra, liberdade para autoadministrar-se nesse aspecto.



    A reclamada admitiu a prestação de serviços do autor, atraindo para si, o ônus de provar o fato impeditivo do direito vindicado, a teor do artigo 818, II, da CLT.



    Deste ônus, tal como o d. Juízo sentenciante, entendo que a ré não se desincumbiu a contento.



    Veja-se que a reclamada não indicou nenhuma testemunha tampouco apresentou documentos aptos a comprovar o alegado labor autônomo.



    A informante Isabela Guerra declarou que:



    ‘o reclamante não tinha CNPJ antes de trabalhar na reclamada; que o reclamante tinha que pedir permissão para se ausentar do trabalho; que não podia se fazer substituir; que o reclamante trabalhava de segunda a sábado; que o reclamante trabalhava das 07h às 17h; que reclamante e informante trabalhavam no mesmo local; que a reclamada efetuava os pagamentos da informante; que foi escolhida pela reclamada para trabalhar; que o reclamante não participou do seu processo de seleção; que o reclamante não tinha poderes para dispensá-la; que os superiores hierárquicos do reclamante eram Lucas, Roberta e a Simone; que o reclamante não poderia escolher o local de prestação ser serviços; que o reclamante tinha contato diário com seus supervisores; que a reclamada arcava com as despesas de alimentação, viagem e hospedagem do reclamante’ (ID. 7f74aeb)



    Destaco que as conversas de WhatsApp apresentadas pelo reclamante não foram especificamente impugnadas pela ré, devendo ser admitidas como meio de prova. Apesar das alegações, a ré não comprovou nenhuma irregularidade nas respectivas conversas.



    Pontuo que o reclamante constituiu pessoa jurídica após o início da prestação de serviços (documento de ID. 62ad114), o que evidencia a prática da denominada ‘Pejotização’, em que o trabalhador presta serviços por meio de uma pessoa jurídica, mas exerce materialmente as funções de empregado, o que configura fraude aos direitos do empregado, sendo, portanto, nula, a teor do art. 9º, da CLT.



    O entendimento do STF invocado pela recorrente não afasta a conclusão aqui alcançada, eis que a configuração do vínculo de emprego deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em presunção de validade da pactuação.



    Nesse sentido, diante do conjunto probatório coligido ao feito, mostra-se irretocável a r. sentença de piso quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego e condenação da ré ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias respectivas.



    Quanto ao pedido eventual, friso que era ônus da reclamada comprovar que o início da prestação de serviços se deu em data posterior àquela informada pelo autor na petição inicial, encargo do qual se desincumbiu.



    Assim, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no período de 13/04/2021 a 02/08/2021.



    Nada a prover” (fls. 3-7, e-doc. 30).



    Contra essa decisão Ajuda-Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais interpôs recurso de revista (e-doc. 14), inadmitido (e-doc. 15), e agravo de instrumento (e-doc. 16).



    Em 17.11.2022, o Ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010224-61.2022.5.03.0181, nos termos seguintes:



    “JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA



    Trata-se de Agravo de Instrumento em que se pretende ver admitido o trânsito do Recurso de Revista interposto em face de decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017.



    Consigna-se, desde logo, que com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao art. 896-A da CLT. E esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os arts. 246 e 247.



    Assim, tendo como norte esses dispositivos, passo ao exame prévio da transcendência do recurso.



    O Regional, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, decidiu denegar seguimento ao Recurso de Revista pelos seguintes fundamentos: (...)



    Pontue-se que a análise do presente recurso está restrita às matérias articuladas nas razões de Agravo de Instrumento, visto que, nos termos do art. 254 do RITST, é ônus da parte impugnar o capítulo denegatório da decisão agravada, sob pena de preclusão.



    Depreende-se das alegações articuladas neste Agravo de Instrumento que o Recurso de Revista não alcança conhecimento, pois a parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada.



    Com efeito, os óbices processuais apontados na decisão denegatória subsistem de forma a contaminar a transcendência da causa.



    De fato, o Recurso de Revista não atende aos requisitos previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, na medida em que não se justifica a atuação desta Corte Superior, pois as matérias articuladas e renovadas nas razões do Agravo de Instrumento não são novas no TST, logo não estão aptas a exigir fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica). Tais matérias também não foram decididas em confronto com a jurisprudência sumulada do TST ou do STF (transcendência política); tampouco se pode considerar elevados os valores objeto da controvérsia do recurso (transcendência econômica) ou falar em transcendência social, visto que inexiste afronta a direito social assegurado constitucionalmente.



    Portanto, os temas trazidos à discussão não ultrapassam os interesses subjetivos do processo, desnudando a falta de transcendência.



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 118, X, do RITST, art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento” (e-doc. 17).



    Em 22.3.2023, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno interposto por Ajuda-Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais contra essa decisão (e-doc. 19).



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho a Ajuda-Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que “este excelso Superior Tribunal Federal firmou entendimento que afasta a alegada ‘pejotização’ ilícita de profissionais liberais, na medida que são hipersuficientes, e possuem capacidade intelectual para optarem pela contratação através de Pessoas jurídicas e não diretamente por seus contratantes” (fl. 8, e-doc. 33).



    Anota que “a decisão proferida pelo TRT3, mantida pelo TST, afastou os precedentes e tema de repercussão Geral invocados[, pois] ao não aplicar, no caso concreto, os precedentes invocados, a decisão acabou por contrariar a ADPF 324 e Tema de Repercussão Geral 725” (fl. 9, e-doc. 33).



    Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o TRT3 na decisão guerreada, mantida pelo TST, segundo entendimento consolidado do STF, com os precedentes invocados, a licitude da chamada ‘pejotização’ passou a ser presumida, o que afasta a presunção da relação de emprego, sendo do beneficiado o ônus de comprovar a ilicitude da terceirização e do alegado vínculo empregatício” (fl. 11, e-doc. 33).



    Argumenta que “não pode-se falar que houve uma fraude para burlar direitos trabalhistas, com a realização da chamada ‘pejotização’ ilícita, como alegou o beneficiado e entendeu o TRT3 e o TST. Frisa-se que a reclamante é entidade sem fins lucrativos e por não auferir lucros, não possuiu qualquer motivo para fraudar a legislação e causar prejuízos, o que reforça a presunção de licitude da contratação” (sic, fl. 12, e-doc. 33).



    Requer medida liminar, “cassando ou suspendendo a decisão guerreada, e que seja informada ao juízo de origem de imediato” (fl. 15, e-doc. 33).



    Pede “seja julgado procedente a presente Reclamação para, mantendo a autoridade das decisões deste excelso tribunal, seja cassada a decisão impugnada” (sic, fls. 15-16, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, o juízo de primeira instância reconheceu o vínculo trabalhista entre a reclamante e o beneficiário pelos seguintes fundamentos:



    “A reclamada, insurgindo-se contra o pretendido vínculo jurídico de emprego alegado pelo autor, alegou que o mesmo era desprovido de qualquer subordinação, não possuindo chefe e nem superior imediato, representando tão somente a sua empresa, realizando os serviços contratados, além de não haver pessoalidade na sua prestação de serviços, já que poderia fornecer qualquer funcionário (desde que fosse veterinário e com experiência), para exercer os serviços previamente contratados, inclusive com a contratação de outro auxiliar, se necessário.



    Entretanto, urge ressaltar que, de conformidade com a distribuição do ônus da prova constante no artigo 373, inciso II do CPC, ‘o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor’.



    E, ao alegar a reclamada fato impeditivo do direito do autor, ou seja, a sua prestação de serviço através de empresa própria, desprovido de subordinação jurídica e sem pessoalidade, atraiu para si o ônus da respectiva prova, do qual não se desincumbiu nem à distância (vide ata de audiência de fs. 133/134), já que optou por não ouvir nenhuma testemunha a seu rogo.



    Em decorrência disto, outra alternativa não resta que não seja admitir como verdadeira a contratação do autor, mediante subordinação jurídica, já que a alegada forma extraordinária não restou demonstrada” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Pela decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu reafirmar a existência do vínculo empregatício, nos termos seguintes:



    “(...) Pontuo que o reclamante constituiu pessoa jurídica após o início da prestação de serviços (documento de ID. 62ad114), o que evidencia a prática da denominada ‘Pejotização’, em que o trabalhador presta serviços por meio de uma pessoa jurídica, mas exerce materialmente as funções de empregado, o que configura fraude aos direitos do empregado, sendo, portanto, nula, a teor do art. 9º, da CLT. O entendimento do STF invocado pela recorrente não afasta a conclusão aqui alcançada, eis que a configuração do vínculo de emprego deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em presunção de validade da pactuação” (fls. 6-7, e-doc. 30).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes.



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar novo acórdão seja proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora